Tribunal: TJMT
Processo: 1014368-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luis Fernando Rodrigues Pereira, contra ato da MM. Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, no curso da ação penal, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, e o estaria submetendo, a constrangimento ilegal decorrente de: a) fundamentação inidônea do decreto, ante a ausência dos pressupostos; b) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; c) ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, Ampla Defesa e do Contraditório; d) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, e) excesso de prazo na formação da culpa, em ofensa ao Princípio da Dignidade Humana, especialmente ante a ausência de previsão de julgamento em virtude da Portaria de suspensão dos atos judiciais (COVID-19).
Anexou documentos (Id’s 49481963 a 49503962).
Extrai-se dos autos que, no dia 27.6.2019, por volta das 00h00, Luis Fernando Rodrigues Pereira, juntamente com os denunciados Jeferson Matheus das Chagas e Carlos Eduardo Augusto Ferreira, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante dissimulação e emboscada, mataram Bruno Montel Araújo, desferindo-lhe vários golpes de arma branca.
No mesmo contexto fático, o Paciente e os demais denunciados, facilitaram a corrupção do menor inimputável K.G.F.S., por terem com ele, praticado a infração penal, uma vez que perseguiram a vítima atirando pedras, até fazê-lo cair, e ainda, desferiram vários golpes de faca, deixando Bruno, já sem vida, no solo.
O Paciente foi preso em flagrante delito, em 27.6.2919 e teve sua prisão convertida em preventiva em 24.7.2019, pela prática, em tese, do delito de Homicídio Qualificado, por motivo torpe e mediante dissimulação e emboscada, fundamentada nos indícios de autoria e materialidade, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
I – Fundamentação inidônea
O Impetrante alega que inexistem motivos para manutenção do decreto cautelar, especialmente porque a fundamentação da prisão preventiva estaria consubstanciada de forma inidônea, pois ausentes o periculum libertatis e os pressupostos autorizadores da constrição.
Procedi à análise da decisão atacada e pude observar que a Magistrada de 1o grau indeferiu o pedido de revogação da prisão porque não houve alteração das condições em que se deu o decreto preventivo (Id. 49503958).
Ao decidir pela prisão preventiva, a Juíza a quo fez referência expressa aos indícios de autoria e materialidade do delito e fundamentou o decisum na necessidade de garantia da ordem púbica, ainda que não se configure mais a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual.
Consignou que o modus operandi do Paciente e de seus comparsas se deu de forma desvirtuada e perigosa, o que coloca em risco a paz social.
De fato, neste momento prematuro, vislumbro que, tratando-se de crime gravíssimo, reclama providência estatal à altura, pois revelou a extrema periculosidade dos Pacientes, em ceifar a vida de uma pessoa, por desentendimentos ocasionados pela briga por território para o tráfico de entorpecentes, o que, justifica e ampara o fundado receio da Magistrada quanto à necessidade de se manter a ordem pública local.
II – Predicados pessoais favoráveis ao Paciente
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Assim, o fato de possuir residência fixa, família constituída, entre outras circunstâncias subjetivas, “favoráveis”, não constituem motivos aptos, per se, a impedir a prisão preventiva, uma vez que, presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida, como no caso em espécie.
III – Da ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, Ampla Defesa e Contraditório
O Impetrante alega que a manutenção da prisão preventiva do Paciente ofende o Princípio da Presunção de Inocência, bem como, seu direito de ampla defesa e do contraditório, uma vez que a sua menor participação na prática delitiva afasta a necessidade da constrição cautelar.
De proêmio, a arguição de participação de menor importância abrange a matéria de provas e, tais elementos, serão averiguados pelo Magistrado a quo no decorrer da fase instrutória, momento próprio para tanto, inclusive, respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa, direito este, que não é obstado com o fato do Paciente responder ao processo preso. Aliás, a via estreita do Habeas Corpus, como cediço, não comporta dilação probatória, o que afasta, de plano, a tese sustentada pelo Impetrante.
Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Assim, o decreto atacado também não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
VI - Suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
VII - Excesso de prazo na formação da culpa
O Impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, o que ofende o Princípio da Dignidade Humana do Paciente, especialmente ante a ausência de previsão de julgamento, em virtude da Portaria do TJ/MT que suspensão os atos judiciais, em razão da Pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19).
O entendimento nos Tribunais Superiores é de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade. Vide RHC 54.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015.
Em que pesem as razões defensivas, entendo que o pleito de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo para formação da culpa, não deve ser concedido in limine, pois, necessário observar-se as peculiaridades do caso concreto.
Em consulta aos documentos apresentados neste writ, bem como ao sistema Primus, verifica-se que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia em 27.6.2019, com a prisão convertida em preventiva e o recebimento da denúncia, na data de 24.7.2019. Enviados todos os mandados de citação, a Defesa Prévia dos Réus foi apresentada em 6.12.2019 e requereram revogação das prisões em 30.7.2019, o que foi indeferido em 22.8.2019, tendo o Juízo a quo analisado devidamente os pedidos.
Em 22.8.2019, o Juízo a quo indeferiu pedido de revogação de prisão formulado pelo Defensor Público em favor do Paciente. As defesas prévias dos réus foram recebidas em 6.9.2019, oportunidade em que foi designada audiência para o dia 2.10.2019.
O Ministério Público apresentou as Alegações Finais em 18.11.2019. Houve informações nos autos de que o Defensor Público estaria ausente entre as datas de 18.11.2019 a 17.12.2019, em virtude de férias. As Alegações finais do Paciente e demais denunciados foram apresentadas em 6.12.2019. Em 5.2.2020, foi apresentado rol de testemunhas pela Defesa e em 19.2.2020, o Ministério Público trouxe o rol de testemunhas aos autos. Em 6.5.2020 a Juíza reavaliou a prisão preventiva do Paciente, mantendo-a. Foi designada audiência para a data de 2.7.2020, todavia, em 17.6.2020, a Magistrada redesignou a Sessão do Tribunal do Júri para o dia 20.8.2020, em razão da pandemia do COVID-19 e o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas de Mato Grosso.
Deste modo, ab initio, não é possível, com o que contém nos autos, atestar que hpa excesso de prazo na instrução processual, ocasionado por culpa exclusiva da autoridade coimada de coatora.
Para se caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, é imperioso que a alegada morosidade processual derive de descuido quanto aos atos da autoridade indicada como coautora de ato ou da acusação, porém, na atual conjuntura da portaria COVID/19, a pandemia exige o isolamento social, do qual, estamos todos experienciando, que consequentemente derivou na suspensão dos prazos e atos processuais em todo o território nacional, advindo de caso fortuito ou força maior, não sendo o caso portanto, de constrangimento ilegal.
Outrossim, o referido adiamento dos atos processuais questionados, estão suspensos em vista da preservação da vida e a saúde das pessoas, inclusive das confinadas em unidades prisionais. Em vista disso, a priori, não se constata desídia do Estado-Juiz na condução da instrução processual, afigurando-se medida legítima e necessária para conter a disseminação do COVID-19.
Assim sendo, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada, demonstração de desídia do Juízo - que poderia constituir excesso imotivado -, tampouco carência de fundamentação, ofensa aos princípios invocados, ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao Paciente, mostra-se inviável promover a restituição do pretendido status libertatis ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator